Tribunal: TJBA
Processo: 0006576-73.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006576-73.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: DIOGENES REBOUCAS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REALIZAÇÃO POR MEIO DO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. LEI Nº 11.419/2006. RESOLUÇÕES CNJ Nº 455/2022 E Nº 569/2024. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO JUDICIAL. INÉRCIA CONFIGURADA. DESÍDIA PROCESSUAL DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O apelante sustenta a inexistência de abandono, a ausência de intimação pessoal válida e requer o prosseguimento do feito ou retratação da sentença com base no art. 485, § 7º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se houve intimação pessoal válida do exequente, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, para suprir omissão processual e impulsionar o feito, sendo legítima a extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O abandono processual configura-se quando o autor, intimado pessoalmente, permanece inerte por mais de 30 dias, não promovendo os atos que lhe incumbem, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, III e § 1º).

A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, pode ser validamente realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, conforme previsão do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, da Resolução CNJ nº 455/2022 (com alterações da Resolução CNJ nº 569/2024) e do Decreto Judiciário nº 439/2021 do TJBA.

A certidão judicial atesta a intimação válida do apelante por meio do sistema eletrônico, com decurso in albis do prazo legal, evidenciando a inércia da parte e a regularidade do ato.

A alegação de ausência de ciência efetiva não invalida a intimação eletrônica, que se presume realizada após o prazo legal, ainda que não acessada, conforme art. 20, § 4º, da Resolução CNJ nº 455/2022.

A jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reconhece a validade da intimação eletrônica como meio idôneo para configuração do abandono da causa, especialmente em relação a instituições financeiras e pessoas jurídicas que possuem obrigação legal de acompanhamento regular dos sistemas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC pode ser realizada validamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Caracteriza-se o abandono da causa quando, devidamente intimada por meio eletrônico, a parte permanece inerte por mais de 30 dias, sem promover os atos que lhe competem.

A inércia do autor, mesmo após intimação pessoal válida, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1º, 270 e 771, parágrafo único; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 20, § 4º; Resolução CNJ nº 569/2024; Decreto Judiciário TJBA nº 439/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.08.2022; TJBA, ApCiv nº 0000560-02.1988.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 10.10.2025; TJBA, ApCiv nº 0003726-95.2012.8.05.0082, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, j. 16.09.2025; TJBA, ApCiv nº 0000677-45.2011.8.05.0223, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 05.08.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº
0006576-73.2005.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, e, como Apelado,
DIOGENES REBOUCAS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10)